Tribunal: TCU
Processo: 024.561/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7789/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.561/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Silva Machado (XXX.603.406-XX); Braulio Afonso de Oliveira (XXX.786.726-XX); Camila Carine Colen do Nascimento (XXX.917.216-XX); Carlos Gustavo Rodrigues de Aquino (XXX.894.476-XX); Daniel Moreira de Sousa Neto (XXX.101.946-XX); Eduardo Borges da Silva (XXX.469.566-XX); Eugenio Tadeu Rodrigues Bazaes (XXX.842.666-XX); Euler de Assis Carvalho Junior (XXX.342.076-XX); Evandro Goncalves de Souza (XXX.618.396-XX); Flavia Higino Lima dos Santos (XXX.381.966-XX); Flavio Maciel dos Santos Rosa (XXX.925.896-XX); Julio Cesar da Silva (XXX.756.497-XX); Lucas Ribeiro da Silva (XXX.685.776-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.